Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-83.2019.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004031-83.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINTON DA SILVA GUERREIRO - CPF: 622.233.991-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

RECURSO MINISTERIAL
–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 384 DO CPP
– REJEIÇÃO – SITUAÇÃO CONCRETA DE
EMENDATIO LIBELLI
E NÃO DE
MUTATIO LIBELLI
– DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE DOLOSA
– PROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1.

A atribuição de definição jurídica diversa aos fatos, sem que se modifique a narrativa destes na denúncia, amolda-se ao instituto da
emendatio libellii,
e não da
mutatio libelli
, inexistindo, consequentemente, qualquer nulidade
in casu
decorrente da não observância do art. 384 do Código de Processo Penal.

2.

Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu
, os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu, o que inviabiliza a desclassificação da conduta, como feito em sentença, para a modalidade culposa.

3.

Apelo ministerial conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WELLINTON DA SILVA GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n. 0004031-83.2019.8.11.0012, que
condenou
o réu
WELLINTON DA SILVA GUERREIRO
à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática da conduta tipificada pelo
art. 180, § 3o, do Código Penal
.

Insta consignar que, em vista do período em que o réu permaneceu cautelarmente segregado, superior à reprimenda fixada, o d. juízo
a quo
reconheceu o cumprimento integral da pena e, em sentença, também declarou
extinta
a punibilidade de
WELLINTON
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 132144799 – Págs. 182-194, o
Parquet
requer,
preliminarmente
, a
cassação da sentença em razão de
error in procedendo
, ao argumento de que o d. juízo
a quo
teria equivocadamente desclassificado, em sentença, o delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, sem abrir vista dos autos ao
Parquet
para que este promovesse o aditamento da denúncia.

No
mérito
, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à condenação do réu pelo delito de
receptação na modalidade dolosa
, nos termos da exordial acusatória, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos seria suficiente à comprovação do dolo do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 132144211, o réu rechaça a tese recursal e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 139913681, opinou pela
rejeição
da preliminar de nulidade suscitada e, no mérito recursal, pelo
provimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 384 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, verifica-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
arguiu, como questão preliminar, a necessidade de
cassação da sentença
, por
nulidade
decorrente da não observância do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o
Parquet
aduz que, em sentença, o d. juízo
a quo
, ao reconhecer a autoria delitiva, mas discordar da capitulação delitiva indicada pela acusação [art. 180,
caput
, do CP], não poderia ter alterado a tipificação dos fatos [art. 180, § 3o, do CP], como feito, sem oportunizar ao
Parquet
o aditamento da exordial acusatória, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

Entretanto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a preliminar de nulidade suscitada
não comporte acolhimento
.

Isso porque, analisado detidamente o édito condenatório, concluo que não ocorreu, na hipótese, a
mutatio libelli
arguida pelo recorrente, tendo ocorrido, em verdade, apenas uma
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, ao qual não se aplicam, consequentemente, as disposições do art. 384 do mesmo diploma.

Com efeito, ao confrontar a narrativa fática contida na denúncia com a descrição dos fatos pelos quais o réu restou condenado em sentença, é evidente a identidade entre elas. Dessa forma, muito embora tenha sido alterado o tipo penal pelo qual o réu foi condenado, este, a todo tempo, se defendeu dos fatos que foram a ele imputados – que em nenhum momento foram alterados pelo d. juízo sentenciante –, e não da capitulação a ele imposta, tendo, em contraponto, o órgão ministerial empreendido esforços probatórios no mesmo sentido.

Trata-se, portanto, de mero apontamento, pelo d. juízo
a quo
, da definição jurídica que entendeu melhor se adequar ao caso, em atenção ao disposto no art. 383 do Código de Processo Penal:

Art. 383. O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa
, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
– Destaquei.

Como se sabe, a
emendatio libelli
não se ocupa de fatos novos, surgidos na instrução, mas sim de
fatos que integram a acusação
e que devem ser objeto apenas de uma mutação na definição jurídica.

Trata-se de situação bastante diferente da
mutatio libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do Código de Processo Penal, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos.

Na hipótese, a análise dos autos revela que a alteração promovida pelo d. juízo
a quo
deu-se quanto ao
elemento subjetivo do agente
, ou seja, quanto à presença ou não de dolo, circunstância que se insere no âmbito da
interpretação

dos fatos, e não da própria modificação deles, em vista dos conhecidos desafios que rondam a perscrutação do ânimo do agente na esfera penal.

Veja-se:

[...] 3. Por outro lado,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal
. [...].

(RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). – Destaquei.

Ademais, a desclassificação do crime da forma dolosa para a culposa, por meio de
emendatio libelli
, como feito
in casu
, resguarda a autonomia funcional do i. órgão ministerial – que pode insistir na tese de existência de dolo – e o princípio da livre persuasão racional que, por sua vez, orienta a atividade judicante.

Fixadas essas premissas, é evidente a
incompatibilidade
do caso dos autos com o instituto da
mutatio libelli
, inexistindo razão, consequentemente, para que os autos fossem remetidos ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
para eventual aditamento da denúncia, eis que
não foram vislumbrados, no curso da instrução processual, quaisquer novos contornos à narrativa fática contida na denúncia, tendo ocorrido mera subsunção do fato a descrição jurídica diversa
.

Ainda que assim não o fosse,
ad argumentandum tantum
, a análise da exordial acusatória revela que, ao descrever os fatos, o i. órgão ministerial
descreveu tanto a conduta dolosa quanto culposa do agente
. Veja-se:

[...] em dias e horários não especificados até o dia 19 de setembro de 2019, na residência particular situada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, Bairro Deus é Amor, nesta urbe, Wellinton da Silva Guerreiro com consciência e vontade,
recebeu em proveito próprio ou alheio, coisa móvel que sabia
ou deveria saber
, ser produto de crime
, consistente em uma motocicleta “Honda” modelo “CG Fan 125”, placa NJO-4699, de propriedade da vítima Diego Nogueira Fernandes.

(Denúncia de ID 132144799 - Págs. 71-72). – Destaquei.

É evidente, destarte, que, embora tenha denunciado o réu pelo delito tipificado pelo art. 180,
caput
, do Código Penal, o
Parquet
, ao narrar os fatos, descreveu a possibilidade de
WELLINTON
ter agido de maneira culposa [“
ou deveria saber
”], possibilitando, consequentemente, sua condenação nos termos do art. 180, § 3o, do Código Penal.

Rejeito
, nesses termos, a preliminar de nulidade aventada pelo
Parquet
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada pelo recorrente, verifico que, na origem, fora ofertada denúncia pelo
Parquet
em desfavor do réu
WELLINTON DA SILVA GUERREIRO
pela prática do delito tipificado pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Conforme narrado pelo
Parquet
na inicial acusatória, em dias e horários não especificados, mas até a data de 19/09/2019, em sua residência particular, situada na cidade de Nova Xavantina, o réu, com consciência e vontade,
recebeu em proveito próprio ou alheio coisa móvel que sabia ou deveria saber ser produto de crime
, consistente em uma motocicleta Honda, modelo CG Fan 125 e placa NJO-4699, de propriedade da vítima
Diego Nogueira Fernandes
.

Como contextualizado na denúncia, uma guarnição da Polícia Civil realizava rondas preventivas pela cidade quando, ao passar pela frente da residência do réu, visualizou a referida motocicleta estacionada no quintal. Após realizarem consulta ao sistema SINESP e constatarem que o veículo estava registrado como objeto de furto/roubo, os policiais realizaram a abordagem de
WELLINTON
, que, inquirido acerca da procedência do veículo, limitou-se a dizer que a moto havia sido deixada por indígenas no local e que, mesmo suspeitando da procedência ilícita do bem, ele havia permanecido em sua posse e não comunicado às autoridades.

Ofertada a denúncia nesses termos e após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
entendeu pela insuficiência de provas acerca do
dolo
do réu, razão pela qual realizou a
desclassificação
de sua conduta para a modalidade culposa do delito de receptação, em conformidade com o art. 383 do Código de Processo Penal.

Consequentemente, o d. juízo
a quo
condenou
WELLINTON
pelo delito tipificado pelo art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Ademais, em vista do período em que o réu permaneceu cautelarmente segregado, superior à reprimenda fixada, o d. juízo
a quo
reconheceu o cumprimento integral da pena e declarou
extinta
a punibilidade de
WELLINTON
.

Nesse contexto, o
Parquet
agora se insurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático com vistas à
condenação do réu nos termos da denúncia
, ou seja, pela prática do delito de
receptação na forma dolosa
, ao argumento de suficiência probatória para tanto.

Em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, e após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
mereça prosperar
.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no § 3o do art. 180 do Código Penal.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado,
a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal
, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador
não deve atentar somente para a palavra do denunciado
. Deve demonstrar
sensibilidade
, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também,
todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime
, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Veja-se:

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura
.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo,
a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
– Destaquei.

Isso posto, na hipótese dos autos, concluo que, a princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
restam sobejamente comprovadas nos autos a partir do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 132144799 - Pág. 2); do boletim de ocorrência n. 2019.281820 (ID 132144799 - Págs. 3-4); da comprovação de ser o veículo em questão objeto de furto/roubo (ID 132144799 - Págs. 7-9); do termo de depoimento do policial civil
Valério Carvalho da Guarda
(ID 132144799 - Págs. 11-12); do termo de depoimento do policial civil
Lusney Martins Negreiros
(ID 132144799 - Págs. 13-14); do relatório de investigação n. 392/2019 (ID 132144799 - Pág. 43); do termo de reconhecimento de objeto (ID 132144799 - Pág. 56); e do relatório final da autoridade policial (ID 132144799 - Págs. 63-64); bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Rômulo Tserepibuipe Werehite
contou ser o proprietário da motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, documentada em nome de
Diego Nogueira Fernandes
, de quem
Rômulo
teria adquirido o bem pelo preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), há cerca de 03 (três) anos.

Conforme
Rômulo
, soube da recuperação da motocicleta por meio de redes sociais, mas não possuía nenhuma informação acerca dos responsáveis pelo delito, aduzindo não se recordar propriamente do roubo. A testemunha acrescentou ter ido à Delegacia e reconhecido a moto, no entanto, não pôde recuperá-la devido a irregularidades documentais.

Por sua vez, o investigador de polícia civil
Lusney Martins Negreiros
, ouvido
em juízo
como testemunha, narrou que, como a residência do réu era um local conhecido na cidade por ser destinado ao uso de drogas, a polícia passava por ela com frequência, ao realizar as rondas habituais.

Conforme
Lusney
, no dia dos fatos, ao chegar à casa do réu, sua equipe visualizou a motocicleta estacionada nos fundos da residência, o que despertou suspeita. Após retornarem à Delegacia, os policiais conferiram a placa do veículo no sistema e verificaram o registro de uma ocorrência de furto/roubo envolvendo a motocicleta.

De posse dessas informações, retornaram à casa do réu, que informou aos policiais ter sido um indígena o responsável por deixar a moto no local. Conforme afirmado pelo réu à testemunha,
WELLINTON
teria autorizado a ocultação da moto em sua casa, apesar de não explicar quem seria o indígena, tampouco declinar a origem da moto.

A narrativa do réu causou estranheza aos policiais, que já haviam realizado anteriormente sua prisão por furto, razão pela qual procederam à sua prisão em flagrante pela receptação do veículo.

Em juízo
, foi também ouvida a investigadora de polícia civil
Cristiana Veloso Oliveira
, que informou ter sido a responsável pelo registro do boletim de ocorrência acerca do roubo da motocicleta. Conforme
Cristiana
, foi um indígena quem lavrou a ocorrência do furto, narrando ter sido rendido por dois homens armados, que o renderam e subtraíram o veículo.
Cristiana
contou ter ficado sabendo, posteriormente, da recuperação da motocicleta na casa do réu, o qual argumentou apenas ter sido o veículo deixado ali por outra pessoa, que nunca foi encontrada.

Por sua vez, tanto na fase inquisitiva quanto perante a autoridade judiciária,
WELLINTON
negou
o cometimento de delito.

Em juízo
, ao ser interrogado, o réu contou ter sido a motocicleta deixada em sua casa por dois indígenas, possivelmente menores de idade, que estavam empurrando a moto e pediram para deixá-la na casa de
WELLINTON
por falta de combustível, saindo então para comprar gasolina. Alguns instantes depois, um terceiro indígena apareceu em sua casa, apresentando-se como proprietário do veículo e dizendo que em breve pegaria o veículo de volta.

Conforme
WELLINTON
, lhe era desconhecida a procedência da moto como produto de roubo, tendo o veículo ficado em sua casa por cerca de dois ou três dias até a data em que os policiais realizaram a abordagem.

Não obstante, o réu não soube precisar quem seriam os indígenas que ali a deixaram, alegando conhecê-los apenas de vista. Ademais, inquirido a respeito, o réu informou que, apesar de ser verdade que sua casa era conhecida como ponto de uso de drogas, à época do fato, não fazia uso de entorpecentes.

Como narrado pelo réu, caso soubesse da origem ilícita do veículo, teria denunciado o fato à polícia. Inquirido acerca do retorno dos indígenas que deixaram a motocicleta em sua casa,
WELLINTON
limitou-se a dizer que eles haviam voltado à sua residência, no entanto, não levaram o veículo embora por não terem gasolina.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
,
ex vi STJ – HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelo policial civil
Lusney Martins Negreiros
. Nesse contexto, deve-se pontuar que, apesar de não ter sido ouvido em juízo, o policial civil
Valério Carvalho da Guarda
prestou relevantes informações na fase inquisitiva, que
corroboram integralmente
o depoimento em juízo de seu colega (ID 132144799 - Pág. 11).

Acerca do tema, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesse sentido, entendo que os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência foram unânimes e harmônicos em relação às informações prestadas na fase inquisitiva e também entre si, formando assim um conjunto probatório suficiente à demonstração de que o réu foi encontrado na
posse
da moto que havia sido subtraída, sem que
WELLINTON
tenha logrado êxito em explicar com razoabilidade a posse desse bem e assim se desvencilhar da imputação feita pelo
Parquet
.

Em que pese, outrossim, não ter sido ouvido em juízo,
perante a autoridade policial
,
Waldemar Teixeira Lima
prestou informações no sentido de que o réu vinha frequentando sua casa para realizar
negociações
com um indígena conhecido pelo epiteto de “
Segundo
”, também morador do local e tio da esposa de
Waldemar
, com vistas à
venda de objetos de origem ilícita
(
vide
termo de declarações de ID 132144799 - Pág. 15 e boletim de ocorrência de ID 132144799 - Págs. 5-6).

Nesse contexto, ao cotejar o conjunto probatório dos autos, concluo pela inconteste
fragilidade
da narrativa apresentada pelo réu, isolada como se encontra diante dos demais depoimentos obtidos durante a instrução processual.

Afinal, como exposto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a
presunção da autoria delitiva
,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
.

Consequentemente, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”. [...].

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). – Destaquei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que o objeto fora obtido mediante condutas ilícitas,
notadamente porque restou comprovado que o referido bem era
proveniente de roubo,
e a i. Defesa limitou-se a alegar que o veículo teria sido ali deixado por “dois indígenas”, não identificados em qualquer momento pelo réu durante a instrução processual,
tampouco localizados pelas diligências policiais investigativas
(ID 132144799 - Pág. 43).

Tais circunstâncias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o increpado manteve, em proveito próprio, coisa que
sabia
ser produto de crime.

Dessa forma, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
, entendo ser
incabível a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem espúria dos objetos – e, como já dito, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado tenha decorrido de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia –, a condenação do réu pelo delito em sua modalidade culposa é
medida que se impõe
.

Com tais considerações,
acolho
o pleito recursal e reformo a sentença para condenar
WELLINTON DA SILVA GUERREIRO
como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Passo, agora, à
materialização da nova sanção
.

Conforme se depreende do art. 180,
caput
, do Código Penal, a pena para o delito de receptação é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na primeira fase, ao sopesar as circunstâncias judiciais, verifico a existência de
03 (três) condenações criminais transitadas em julgado
(autos n. 0000891-46.2016.811.0012; 0003470-64.2016.8.11.0012; e 0005607-82.2017.811.0012), razão pela qual me utilizo de 02 (duas) delas para valorar negativamente os
antecedentes
do réu e promover a exasperação de sua pena-base na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a ao patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a
definitiva
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de

14 (catorze) dias-multa
.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no
patamar mínimo legal
, diante da condição socioeconômica do réu, e determino o
regime semiaberto
como regime inicial de cumprimento de pena, mormente em face da multirreincidência de
WELLINTON
.

Entendo, ademais, pela competência do d. juízo da Execução Penal para averiguar o período em que o réu permaneceu cautelarmente segregado e deliberar acerca de seus efeitos sobre o restante da pena a ser cumprida, mormente diante do fato de que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU], se verifica que o réu atualmente já se encontra em cumprimento de pena em razão de condenações anteriores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
rejeitando
a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para
condenar
o réu
WELLINTON DA SILVA GUERREIRO
como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de

14 (catorze) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal, mantidos inalterados os demais termos da r. sentença prolatada nos autos n. 0004031-83.2019.8.11.0012 pelo d. juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022